Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-98.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. LOCAÇÃO. RESCISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. FIANÇA. CÔNJUGE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento.
2. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na defesa não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no diploma processual.
3. A excepcionalidade e imprevisibilidade dos prejuízos causados pelas normas que restringiram o funcionamento e circulação de pessoas (Decretos 40.539/2020; 40.583/2020, 40.674/2020; 40.694/2020), tudo em razão da declaração do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), comprometeram de maneira significativa a geração de receita, e impuseram onerosidade excessiva aos contratos de trato sucessivo. Tal circunstância permite que o Poder Judiciário decrete a resolução do contrato, e nos termos do artigo 478 do Código Civil.
4. Uma vez que ambos os cônjuges aderiram a contrato de locação na qualidade de fiador, imperiosa a solidariedade destes na garantia fidejussória.
5. Inaplicável a sanção por litigância de má-fé Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o improbus litigator.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.